Tribunal: STF
Processo: AI 520052
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR: DESLIGAMENTO. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. CF, art. 5º, LV.
I. - A prática de ato incompatível
 com a função policial militar pode implicar a perda da graduação
como sanção administrativa, assegurando-se ao policial, entretanto,
o direito de defesa e o contraditório (CF, art. 5º, LV).
Precedentes.
II. - Agravo não provido.